Tribunal: TJPA
Processo: 0016245-95.2014.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 129, §9º E 147, AMBOS DO CP. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRESCRIÇÃO IN ABSTRATO DO CRIME DE AMEAÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO. TRANSCURSO DE 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E O JULGAMENTO DO APELO. LAPSO TEMPORAL SUFICIENTE PARA EXTINGUIR A PRETENSÃO PUNITIVA TÃO SOMENTE QUANTO A ESTE DELITO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO TÃO SOMENTE QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUE SE IMPÕE. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE ENCONTRAM AMPARO NA PROVA PERICIAL E NA CONFISSÃO DO APELADO QUE ADMITIU QUE CAUSOU LESÕES NA OFENDIDA AO SACOLEJAR SEU BRAÇO. PENA BASE FIXADA EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL PORQUE OS VETORES DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVOS DO CRIME MILITAM EM DESFAVOR DO ACUSADO. AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA QUE PREPONDEROU SOBRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM FACE DOS MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE O DELITO FOI PRATICADO, NA FORMA DO ART. 67 DO CP. PENA FINAL ESTABELECIDA EM 02 (DOIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO A SER CUMPRIDA EM REGIME ABERTO QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS ALTERNATIVAS NEM SUSPENSA NA FORMA DOS ARTS. 44 E 77, AMBOS DO CP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. PRESCRIÇÃO IN ABSTRATO TÃO SOMENTE DO CRIME DE AMEAÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO. Há de se reconhecer, ex officio a prescrição, in abstrato, da pretensão punitiva do crime de ameaça. Isso ocorreu porque a pena máxima desse delito é de 06 (seis) meses de detenção, que prescreve em 03 (três) anos (CP, art. 109, inc. VI). Dessa forma, entre a única causa interruptiva - o recebimento da denúncia, ocorrido em 10/09/2014 (fls. 04) e até a presente data, transcorreram 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses, tempo suficiente para se implementar a prescrição tão somente para este delito.2. PROCEDÊNCIA DO APELO MINISTERIAL PARA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 129, §9º DO CP. A vítima, quando ouvida em juízo, disse que o apelado causou lesões no seu braço esquerdo, consistentes em equimoses e escoriações, o que foi confirmado pelo exame de corpo de delito, bem como disse que o motivo do delito teria sido o ciúme, pois o recorrido passou a ter comportamento agressivo depois de, encerrada a união estável, lhe viu com outro namorado, ressaltando, ainda, que quando foi abordada pelo apelado, este lhe apontou uma arma. Além disso, o próprio apelado, quando interrogado em juízo, confessou a autoria do crime de lesão corporal, dizendo que pegou a ofendida pelo braço e a sacolejou, assim como descumpriu a medida protetiva de se aproximar da vítima, estabelecida em outro processo, posto que já tinha a ameaçado em outra ocasião. Por isso, ao contrário do que entendeu o juízo a quo, as declarações da ofendida não se encontram isoladas nos autos. Pelo contrário, encontram guarida no próprio interrogatório do apelado que confessou a autoria do crime de lesão corporal, razão pela qual, deve ser acolhido parcialmente o argumento do apelante, devendo o recorrido ser condenado nas penas do art. 129, §9º, do CP.3. PENA APLICADA. Considerando que a culpabilidade do apelado ressoa em grau elevado, posto que antes de agredir a vítima a abordou com uma arma; que possui personalidade violenta, uma vez que, conforme a certidão de fls. 48 figurou como requerido na ação de medidas protetivas de urgência de nº 0003236-24.2013.8.14.0006; que não registra antecedentes criminais; que nada se tem a valorar sobre a sua conduta social; que as circunstâncias do crime militam contra o acusado, posto que atacou a vítima de surpresa; que o motivo do crime foi o ciúme, portanto, reprovável; as consequências do crime são inerentes ao tipo penal e a vítima não colaborou para o crime, motivo pelo qual fixa-se a pena base em 02 (dois) anos de detenção. Presente a atenuante da confissão espontânea (art.65, inc. III, alínea ?d? do CP), reduz-se a pena em 1/6 (um sexto), equivalentes a 04 (quatro) meses de detenção, perfazendo a reprimenda em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção. Presente a agravante do art. 61, inc. II, alínea ?f?, eleva-se a pena em 1/4 (um quarto), equivalente a 05 (cinco) meses de detenção, ante o contexto e os motivos pelos quais o crime foi praticado, devendo, portanto, prevalecer sobre a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual a reprimenda fica estabelecida em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção a ser cumprida em regime aberto, que se torna definitiva à míngua de causas de diminuição ou aumento de pena, sendo incabíveis a substituição por medidas alternativas e a suspensão condicional da pena, na forma dos arts. 44 e 77 do CP.4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0016245-95.2014.8.14.0401
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: A JUSTIÇA PÚBLICA
APELADO: SIDNEY DA SILVA RIBBEIRO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 129, §9º E 147, AMBOS DO CP. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRESCRIÇÃO
IN ABSTRATO
DO CRIME DE AMEAÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO. TRANSCURSO DE 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E O JULGAMENTO DO APELO. LAPSO TEMPORAL SUFICIENTE PARA EXTINGUIR A PRETENSÃO PUNITIVA TÃO SOMENTE QUANTO A ESTE DELITO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO TÃO SOMENTE QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUE SE IMPÕE. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE ENCONTRAM AMPARO NA PROVA PERICIAL E NA CONFISSÃO DO APELADO QUE ADMITIU QUE CAUSOU LESÕES NA OFENDIDA AO SACOLEJAR SEU BRAÇO. PENA BASE FIXADA EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL PORQUE OS VETORES DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVOS DO CRIME MILITAM EM DESFAVOR DO ACUSADO. AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA QUE PREPONDEROU SOBRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM FACE DOS MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE O DELITO FOI PRATICADO, NA FORMA DO ART. 67 DO CP. PENA FINAL ESTABELECIDA EM 02 (DOIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO A SER CUMPRIDA EM REGIME ABERTO QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS ALTERNATIVAS NEM SUSPENSA NA FORMA DOS ARTS. 44 E 77, AMBOS DO CP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

PRESCRIÇÃO IN ABSTRATO TÃO SOMENTE DO CRIME DE AMEAÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO.
Há de se reconhecer,
ex officio
a prescrição, in abstrato, da pretensão punitiva do crime de ameaça. Isso ocorreu porque a pena máxima desse delito é de 06 (seis) meses de detenção, que prescreve em 03 (três) anos (CP, art. 109, inc. VI). Dessa forma, entre a única causa interruptiva - o recebimento da denúncia, ocorrido em 10/09/2014 (fls. 04) e até a presente data, transcorreram 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses, tempo suficiente para se implementar a prescrição tão somente para este delito.
2.

PROCEDÊNCIA DO APELO MINISTERIAL PARA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 129, §9º DO CP.
A vítima, quando ouvida em juízo, disse que o apelado causou lesões no seu braço esquerdo, consistentes em equimoses e escoriações, o que foi confirmado pelo exame de corpo de delito, bem como disse que o motivo do delito teria sido o ciúme, pois o recorrido passou a ter comportamento agressivo depois de, encerrada a união estável, lhe viu com outro namorado, ressaltando, ainda, que quando foi abordada pelo apelado, este lhe apontou uma arma. Além disso, o próprio apelado, quando interrogado em juízo, confessou a autoria do crime de lesão corporal, dizendo que pegou a ofendida pelo braço e a sacolejou, assim como descumpriu a medida protetiva de se aproximar da vítima, estabelecida em outro processo, posto que já tinha a ameaçado em outra ocasião. Por isso, ao contrário do que entendeu o juízo
a quo
, as declarações da ofendida não se encontram isoladas nos autos. Pelo contrário, encontram guarida no próprio interrogatório do apelado que confessou a autoria do crime de lesão corporal, razão pela qual, deve ser acolhido parcialmente o argumento do apelante, devendo o recorrido ser condenado nas penas do art. 129, §9º, do CP.
3.

PENA APLICADA.
Considerando que a culpabilidade do apelado ressoa em grau elevado, posto que antes de agredir a vítima a abordou com uma arma; que possui personalidade violenta, uma vez que, conforme a certidão de fls. 48 figurou como requerido na ação de medidas protetivas de urgência de nº 0003236-24.2013.8.14.0006; que não registra antecedentes criminais; que nada se tem a valorar sobre a sua conduta social; que as circunstâncias do crime militam contra o acusado, posto que atacou a vítima de surpresa; que o motivo do crime foi o ciúme, portanto, reprovável; as consequências do crime são inerentes ao tipo penal e a vítima não colaborou para o crime, motivo pelo qual fixa-se a pena base em 02 (dois) anos de detenção. Presente a atenuante da confissão espontânea (art.65, inc. III, alínea ¿d¿ do CP), reduz-se a pena em 1/6 (um sexto), equivalentes a 04 (quatro) meses de detenção, perfazendo a reprimenda em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção. Presente a agravante do art. 61, inc. II, alínea ¿f¿, eleva-se a pena em 1/4 (um quarto), equivalente a 05 (cinco) meses de detenção, ante o contexto e os motivos pelos quais o crime foi praticado, devendo, portanto, prevalecer sobre a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual a reprimenda fica estabelecida em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção a ser cumprida em regime aberto, que se torna definitiva à míngua de causas de diminuição ou aumento de pena, sendo incabíveis a substituição por medidas alternativas e a suspensão condicional da pena, na forma dos arts. 44 e 77 do CP.
4.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento à apelação ministerial para condenar o apelado
SIDNEY DA SILVA RIBEIRO
pela prática do crime do art. 129, §9º do CP à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção a ser cumprida em regime aberto e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelado pelo crime do art. 147 do CP, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 16 de junho de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a sentença que absolveu o apelado
SIDNEY DA SILVA RIBEIRO
da prática dos crimes dos arts. 129, §9º e 147, caput, ambos do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que as declarações prestadas pela vítima, tanto no inquérito policial como em juízo, são coerentes com as demais provas dos autos no sentido de apontar o recorrido como o autor dos crimes pelos quais foi denunciado.

Pede o provimento do apelo para ver o recorrido condenado nas penas dos arts. 129, §9º e 147, caput, ambos do CP.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, afirmando que nenhuma prova dos autos corrobora os testemunhos prestados pela ofendida.

Nesta Superior Instância,
o Custos legis
opinou pelo conhecimento e provimento da apelação.

Sem revisão.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 10/04/2014, nesta Capital, por volta das 12:30 horas, a vítima caminhava pela via pública quando foi surpreendida pelo apelado que, de arma de fogo em punho, a obrigou a entrar em um veículo. Ante a resistência da ofendida, o recorrido largou a arma e a segurou pelo braço esquerdo, causando equimoses e escoriações, sem, no entanto, obter êxito e, por conta disso, ainda ameaçou a vítima, dizendo as seguintes palavras: Eu não te peguei agora, mas vou te pegar. Pode ter certeza. Por essas razões, foi denunciado pelos crimes dos arts. 129, §9º e 147, caput, ambos do CP.

Encerrada a instrução processual, o apelado foi absolvido por insuficiência de provas, posto que, no entender do juízo
a quo
, as declarações da ofendida se encontram isoladas nos autos.

DO PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO

O apelante alega que as declarações prestadas pela vítima, tanto no inquérito policial como em juízo, são coerentes com as demais provas dos autos no sentido de apontar o recorrido como o autor dos crimes pelos quais foi denunciado.

Inicialmente, há de se reconhecer,
ex officio
a prescrição,
in abstrato
, da pretensão punitiva do crime de ameaça. Isso ocorreu porque a pena máxima desse delito é de 06 (seis) meses de detenção que prescreve em 03 (três) anos (CP, art. 109, inc. VI). Dessa forma, entre a única causa interruptiva - o recebimento da denúncia, ocorrido em 10/09/2014 (fls. 04) e até a presente data, transcorreram 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses, tempo suficiente para se implementar a prescrição.

Por essas razões, será analisada tão somente a configuração do crime de lesão corporal.

Analisando as provas dos autos, produzida em juízo, verifica-se que a vítima afirmou (mídia de fls.61), que o apelado causou lesões no seu braço esquerdo, consistentes em equimoses e escoriações, o que foi confirmado pelo exame de corpo de delito juntado aos autos às fls. 07 do inquérito policial em apenso, bem como disse que o motivo do delito teria sido o ciúme, pois o recorrido passou a ter comportamento agressivo depois de, encerrada a união estável, lhe viu com outro namorado, ressaltando, ainda, que quando foi abordada pelo apelado, este lhe apontou uma arma.

Além disso, o próprio apelado, quando interrogado em juízo por meio de carta precatória, confessou a autoria do crime de lesão corporal, dizendo que pegou a ofendida pelo braço e a sacolejou (mídia de fls. 49), assim como descumpriu a medida protetiva de se aproximar da vítima, estabelecida em outro processo, posto que já tinha ameaçado em outra ocasião.

Por isso, ao contrário do que entendeu o juízo
a quo
, as declarações da ofendida não se encontram isoladas nos autos. Pelo contrário, encontram guarida no próprio interrogatório do apelado que confessou a autoria do crime de lesão corporal.

Por isso, deve ser acolhido parcialmente o argumento do apelante, devendo o recorrido ser condenado nas penas do art. 129, §9º, do CP, motivo pelo qual realiza-se a dosimetria da pena.

Considerando que a culpabilidade do apelado ressoa em grau elevado, posto que antes de agredir a vítima a abordou com uma arma; que possui personalidade violenta, uma vez que, conforme a certidão de fls. 48 figurou como requerido na ação de medidas protetivas de urgência de nº 0003236-24.2013.8.14.0006; que não registra antecedentes criminais; que nada se tem a valorar sobre a sua conduta social; que as circunstâncias do crime militam contra o acusado, posto que atacou a vítima de surpresa; que o motivo do crime foi o ciúme, portanto, reprovável; as consequências do crime são inerentes ao tipo penal e a vítima não colaborou para o crime, motivo pelo qual fixa-se a pena base em 02 (dois) anos de detenção.

Presente a atenuante da confissão espontânea (art.65, inc. III, alínea ¿d¿ do CP), reduz-se a pena em 1/6 (um sexto), equivalentes a 04 (quatro) meses de detenção, perfazendo a reprimenda em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção. Presente a agravante do art. 61, inc. II, alínea ¿f¿, eleva-se a pena em 1/4 (um quarto), equivalente a 05 (cinco) meses de detenção, ante o contexto e os motivos pelos quais o crime foi praticado, devendo, portanto, prevalecer sobre a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual a reprimenda fica estabelecida em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção a ser cumprida em regime aberto, que se torna definitiva à míngua de causas de diminuição ou aumento de pena.

Incabíveis a substituição por medidas alternativas e a suspensão condicional da pena, na forma dos arts. 44 e 77 do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para condenar o apelado
SIDNEY DA SILVA RIBEIRO
pela prática do crime do art. 129, §9º do CP à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção a ser cumprida em regime aberto e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelado pelo crime do art. 147 do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 16 de junho de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator